Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711327-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HORACIO BOTELHO GOMES NETO RECORRIDA: CATIANE DA SILVA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Dessa forma, para a caracterização do bem de família, é necessário que se demonstre não apenas a propriedade, mas também a residência no local, o que não se verifica quando demonstrado que o Executado, além de possuir outro imóvel, nele não reside, e, assim, para o afastamento da constrição com amparo na referida Lei, não é suficiente o fato de a genitora daquele residir no imóvel. 2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, além de que, se o caso, efetivamente de que a parte alterou a verdade dos fatos. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada ao Executado por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, e 832 do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do bem imóvel em que reside a sua família, acrescentando ser desnecessária a comprovação de que seja o único imóvel de sua propriedade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, 832 do Código de Processo Civil, bem como no que ser refere ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a Turma Julgadora assim decidiu: Neste contexto, em que pese o conjunto probatório dos autos indicar que o imóvel sobre o qual recai a penhora é o mesmo no qual reside a genitora do Executado, é certo que tal fato não é suficiente para demonstrar que o referido bem é abrangido pela hipótese de impenhorabilidade estabelecida na Lei no 8.009/90. Isso porque, em consulta aos autos do Cumprimento de Sentença no 0705442-49.2019.8.07.0007, manejado em desfavor do Agravante por DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, no qual houve penhora do mesmo bem, verifica-se que o próprio Agravante reside em imóvel distinto (Doc. Num. 55359114 - Pág. 1) e que não trouxe qualquer esclarecimento acerca da situação de sua moradia, o que poderia corroborar a alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Além disso, a certidão de direitos, emitida em 21/05/2019, constante no Doc. Num. 41606760 do Feito no 0705442-49.2019.8.07.0007, indica que o Agravante também é titular de direitos sobre o “Domínio útil de terreno foreiro ao Município de Balsas/MA, para uso exclusivo de edificação residencial, identificado como lote urbano 288, Rua 10, Quadra 363, Bairro Bacaba, na terceira zona desta Cidade de Balsas/MA”, o que demonstra que não se trata do único bem sob a titularidade do Executado para fins residenciais. Destaque-se, aliás, que no Feito no 0705442-49.2019.8.07.0007 foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão em que o Magistrado, de igual maneira, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel discutido e condenou o ora Agravante por litigância de má fé (id. 16834209 - Pág. 3). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016